Tribunal: CARF
Processo: 10983.908278/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.908278/2009-19
ACÓRDÃO
3301-014.535 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
BASE DE CÁLCULO. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS
PROMOVIDA PELO
§1o
DO
ARTIGO 3o
DA
LEI No
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DO RE 585.235-1/MG.
RECEITAS ORIUNDAS DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, §2o DO ANEXO II DO RICARF.
É inconstitucional o §1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, conforme
jurisprudência consolidada no STF e reafirmada no RE 585.235-1/MG, no
qual reconheceu-se a repercussão geral do tema, devendo a decisão ser
reproduzida nos julgamentos no âmbito do CARF. A base de cálculo do PIS
e da COFINS sob a égide da Lei no 9.718/98 corresponde à receita bruta das
vendas de mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza,
ou seja, soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para homologar as compensações declaradas até o limite do direito
creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Jose de Assis Ferraz Neto, Keli Campos de Lima, Cynthia Elena de Campos
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.535 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908278/2009-19
2
(substituto[a] integral), Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente a Conselheira Rachel
Freixo Chaves, substituída pela Conselheira Cynthia Elena de Campos.

RELATÓRIO
Trata-se de Despacho Decisório, emitido em 22/06/2009, que homologou
parcialmente a DCOMP apresentada, em razão de o DARF pleiteado estar vinculado a débitos
declarados do período de dezembro/2001.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou que recolheu Cofins sobre
receitas financeiras e não operacionais.
A DRJ proferiu o Acórdão no 07-18.433, julgando a impugnação improcedente, com
a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002 ARGÜIÇÃO
DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO As
autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no Pais, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE A compensação de créditos tributários
depende da comprovação da liquidez e certeza dos créditos contra a Fazenda
Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada, a recorrente interpôs recurso voluntário, reiterando que efetuou
recolhimento de Cofins, indevidamente, sobre receitas financeiras e não operacionais e pugnou
pelo direito à compensação com débitos de IRPJ, com vencimento em 30/05/2006.
Apreciando o recurso voluntário, o colegiado converteu o julgamento em diligência,
mediante a Resolução no 3301-000.463, para que a Unidade da RFB de origem: “a) analise se os
valores de crédito indicados pela recorrente em seu pedido de compensação correspondem, de
fato, ao indevido alargamento da base de cálculo determinado pelo parágrafo 1o do art. 3o da Lei
n. 9.718/1998; b) elabore parecer conclusivo sobre o deferimento ou não da homologação da
compensação apresentada, com base no afastamento do alargamento da base de cálculo
determinada pelo parágrafo 1o do art. 3o da Lei n. 9.718/1998, visto que reconhecidamente
inconstitucional.”
Em cumprimento da resolução, a autoridade fiscal elaborou Relatório de Diligência,
no qual reconheceu o direito creditório de R$ 986.850,46, não reconhecendo apenas os valores
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.535 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908278/2009-19
3
redutores de BC das contas “611.01.4.9.12.00 - ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS” e
“611.03.4.9.12.00 - ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS, no montante de R$ R$ 10.427.137,90.
Cientificada do relatório fiscal, a recorrente apresentou manifestação, alegando que
os valores a débito nas contas de arrendamentos referem-se a transferências entre as atividades
de geração, transmissão, distribuição e administração, conforme Manual de Contabilidade do
Setor Elétrico – MCSE.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, Relator.
O recurso voluntário pugnou pelo afastamento do alargamento da base de cálculo
de que tratou o revogado §1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, aduzindo ter recolhido
indevidamente sobre as receitas financeiras e não operacionais, em relação ao fato gerador de
dezembro/2001 (regime cumulativo para o PIS e Cofins).
A apuração da base de cálculo do PIS e da Cofins para o período em questão,
dezembro/2001, era regida pelo artigo 3o da Lei no 9.718/98, cujo alargamento de base contido no
§1o teve a inconstitucionalidade reconhecida nos leading cases RREE no 346.084/PR; no
357.950/RS; no 358.273/RS; e no 390.840/MG e assentada no RE 585.235-1/MG, com repercussão
geral reconhecida, nos termos da seguinte ementa:
EMENTA. RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98.
Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min.
ILMAR GALVÃO, DJ DE 1o.9.2006; REs no 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006). Repercussão Geral do tema.
Reconhecimento pelo Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação
da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98.
No voto, o Ministro Cezar Peluso consignou:
“1. O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e
versa sobre tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito
de receita bruta, violando, assim, a noção de faturamento pressuposta na redação
original do art. 195, I, b, da Constituição da República, e cujo significado é o
estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços de
qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais....”(grifei)
Tal decisão deve ser reproduzida nos julgamentos administrativos no âmbito deste
Conselho, conforme disposto no artigo 99 do Anexo do RICARF.
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.535 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908278/2009-19
4
Assim, a receita bruta sujeita à incidência da Cofins restringe-se às vendas de
mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas
do exercício das atividades empresariais. No caso, segundo o Estatuto Social, em seu artigo 3o, a
recorrente possui o seguinte objeto:
Artigo 3o — A Empresa tem por objetivo: I — executar a política de energia
formulada pelo Governo do Estado; II — realizar estudos, pesquisas e
levantamentos sócio-econômicos, com vistas ao fornecimento de energia, em
articulação com os órgãos governamentais ou privados próprios; III — planejar,
projetar, construir e explorar sistemas de produção, transmissão, transporte,
armazenamento, transformação, distribuição :é comercialização de energia,
principalmente a elétrica, bem como serviços' correlatos; IV — operar os sistemas
diretamente, através de subsidiárias, empresas -associadas ou em cooperação; V
— cobrar tarifas ou taxas correspondentes - fornecimento de energia,
particularmente a elétrica; VI — desenvolver, •isoladamente ou em parceria com
empresas públicas ou privadas, empreendimentos de geração, distribuição e
comercialização de energia, telecomunicações e infra-estrutura de serviços
públicos; VII — pesquisa científica e tecnológica de sistemas alternativos de
produção energética, telecomunicações e infra-estrutura de serviços públicos.
§1 2 — A Empresa poderá participar de empreendimentos de entidades públicas
ou particulares, bem como com estas celebrar convênios, ajustes ou contratos de
colaboração ou assistência técnica, e novos negócios que visem à elaboração de
estudos, à execução de planos e programas de desenvolvimento econômico e a
implantação de atividades que se relacionem com os serviços pertinentes aos
seus objetivos, inclusive mediante-remuneração.
§22 — Implementar, de forma associada ou isoladamente, projetos empresariais
para desenvolver negócios de distribuição, transmissão e comercialização de
energia elétrica; nas áreas de serviço especializado de telecomunicações;
exploração de serviço de TV por assinatura; exploração de serviço para provedor
de acesso à Internet; exploração de serviço de operação e manutenção de
instalações de terceiros; exploração de serviço de "call center"; compartilhamento
de instalações físicas para desenvolvimento de seu próprio pessoal ou de terceiros
e conjunto com centros e entidades de ensino e formação especializada;
exploração de serviço de comercialização de cadastro de clientes, água e
saneamento e outros negócios, objetivando racionalizar e utilizar, comercial ente,
a estrutura física e de serviços disponíveis da Empresa.
Verifica-se que o auferimento das receitas financeiras, embora consideradas
operacionais sob a ótica contábil, não decorrem das atividades empresariais típicas ou precípuas
ou principais da recorrente, conforme previsto em seu Estatuto Social. O conceito de faturamento
trazido pela Lei no 12.973/2014 traz a ideia de receita precípua ou principal, conforme abaixo
transcrito:
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.535 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908278/2009-19
5
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que
trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência) (Vide Lei Complementar no 214, de
2025) Produção de efeitos
Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III.
Assim, as receitas financeiras devem ser excluídas da base de cálculo. Neste
sentido, a Resolução no 3301-000.463 determinou à Unidade da RFB de origem para que:
“a) analise se os valores de crédito indicados pela recorrente em seu pedido de
compensação correspondem, de fato, ao indevido alargamento da base de cálculo determinado
pelo parágrafo 1o do art. 3o da Lei n. 9.718/1998;
b) elabore parecer conclusivo sobre o deferimento ou não da homologação da
compensação apresentada, com base no afastamento do alargamento da base de cálculo
determinada pelo parágrafo 1o do art. 3o da Lei n. 9.718/1998, visto que reconhecidamente
inconstitucional.”
A autoridade fiscal responsável pela diligência confirmou que a base de cálculo que
deu origem ao pleito repetitório era de R$ 43.322.153,32 e correspondia às receitas financeiras e à
receita não operacional e que, aplicada a alíquota de 3% de Cofins, resultava no direito creditório
pleiteado de R$ 1.299.664,60.
Contudo, somente seria passível reconhecer o direito creditório de R$ 986.850,46,
em razão de ressalva quanto às contas de ARRENDAMENTOS E ALUGUÉIS, em relação a valores
redutores da base de cálculo.
O excerto abaixo do relatório fiscal esclarece:
2. Considerando-se somente a receita financeira e receita não operacional resulta
em uma BC de R$ 43.322.153,32 que à alíquota de 3% corresponde a uma COFINS
de R$ 1.299.664,60, valor esse objeto do crédito original utilizado na
compensação;
3. Quanto a receita bruta, faz-se a ressalva de que nas contas intituladas
“611.01.4.9.12.00 - ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS” e “611.03.4.9.12.00 -
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.535 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908278/2009-19
6
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS” constam valores redutores da BC nos valores de
R$ 657.314,76 e R$ 9.769.823,14, respectivamente, totalizando R$ 10.427.137,90,
e que pelos históricos dos lançamentos descritos na Planilha intitulada “Anexo 08
– Razão 12-2001” não se pode precisar que correspondam às exclusões de que
trata o § 2o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 ou de que possam se tratar de
retificação de lançamento (estorno, complementação ou transferência), de sorte
que ao se desconsiderar essas parcelas redutoras a BC seria de R$ 199.012.533,36
(R$ 188.585.395,46 + R$ 10.427.137,90), que à alíquota de 3% corresponde a uma
COFINS devida de R$ 5.970.376,00;
4. Cotejando-se o valor da COFINS paga de R$ 6.957.226,46 em face da COFINS
devida de R$ 5.970.376,00 seria passível o reconhecimento de direito creditório
(RDC) de R$ 986.850,46, homologando-se a compensação até o limite do RDC;
Por outro lado, o contribuinte alega que as reduções decorrem do funcionamento
contábil das contas, conforme o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico:
MANUAL DE CONTABILIDADE DO SETOR ELÉTRICO
7.2.169 Arrendamentos e Aluguéis Sistema:
III - Resultado Subsistema:
6 - Resultado do Exercício Antes da Contribuição Social e Imposto de Renda
Grupo: 61 - Resultado Operacional Subgrupo:
611 - Receita Líquida
Conta - Código: 611.0X.X.9.12
Título: Arrendamentos e Aluguéis
Função
Destina-se à contabilização das receitas operacionais derivadas de arrendamentos
e aluguéis de bens.
Terá saldo acumulado, sempre credor, o qual indicará o total da receita
supracitada, auferida no exercício.
Técnica de Funcionamento
Credita-se:
. pela receita auferida, em contrapartida a débito da conta adequada do grupo 11
- Ativo Circulante; . por transferência da subconta 231.0X.1 - Receita Recebida
Antecipadamente – Receitas;
por transferência, na subconta 611.0X.4.9.12 – Arrendamentos e Aluguéis, a
débito da subconta 611.04.8.9.12 – Receita Líquida – Administração –
Transferência para Atividades – Arrendamento e Aluguéis.
Debita-se:
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.535 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908278/2009-19
7
. no encerramento do exercício, por transferência, a crédito do subgrupo 611 -
Receita Líquida, do saldo credor acumulado no exercício;
na transferência, na subconta 611.04.8.9.12 – Receita Líquida – Administração –
Transferência para Atividades – Arrendamento e Aluguéis, a crédito da subconta
611.0X.4.9.12 – Arrendamento e Aluguéis.
A lide se restringiu, portanto, aos débitos nas contas 611.01.4.9.12.00 -
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS de R$ 657.314,76 (linha 547 do arquivo Bal_sint_200112.txt) e
conta 611.03.4.9.12.00 de R$ 9.769.823,14 (linha 608 do referido arquivo). A primeira conta se
refere à atividade de geração e a segunda, à atividade de distribuição.
Verificando o Anexo 08 – Razão, constata-se que esses lançamentos a débito
ocorreram no dia 31/12/2001 e, aparentemente, a contrapartida foi na conta 611.04.8.9.12.00, na
qual há um lançamento a crédito, em 31/12/2001, de 10.427.137,90, que corresponde ao
somatório dos valores 657.314,76 e 9.769.823,14, o que indica transferência para esta conta.
Ocorreu também transferência da conta 611.04.1.9.12.00 do valor de R$
11.418.162,30 (débito) para a conta 611.03.1.9.12.00 (crédito), com descrição de “encontro de
contas”.
Verifica-se que as transferências ocorreram a débito e a crédito nas contas de
resultado objeto da planilha de apuração do Anexo 02, não havendo alteração na apuração final,
mas apenas adequação às atividades, aparentemente.
Os valores creditados nestas contas de ARRENDAMENTO E ALUGUÉIS, excluídas as
transferências entre as contas, totalizam 246.996,36 (conta 611.03.1.9.12.00) e 991.024,32 (conta
611.04.1.9.12.00), montando em 1.238.020,68, enquanto os valores debitados, excluídas as
transferências totalizam 103.586,32, resultando em tributação líquida de R$ 1.134.434,36,
compatível com as explicações dadas na manifestação ao resultado da diligência.
Considero que as explicações são satisfatórias e que caso a fiscalização discordasse,
deveria ter aprofundado as investigações para contestar a contabilidade em vista de apresentação
de documentos. Não o tendo feito, a contabilidade faz prova a favor da recorrente, nos termos do
artigo 967 do Decreto no 9580/2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o) .
Art. 968. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados em observância ao disposto no art. 967 (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 2o).
Destarte, reconheço o direito creditório de R$ 1.299.664,60, objeto do crédito
original pleiteado.
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.535 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908278/2009-19
8
Diante do exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário para
homologar as compensações declaradas até o limite do direito creditório reconhecido.
Assinado Digitalmente
PAULO GUILHERME DEROULEDE

Fl. 1260
DF CARF MF
Original